Tribunal: TJSP
Processo: 1005170-83.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. Pensão por morte. Insurgência contra sentença pela qual indeferido pedido tendente à declaração de inexigibilidade de débito. Hipótese na qual não se incumbiu a apelada provar agisse a apelante autora com má-fé. Verba com natureza alimentar. Reforma da sentença que se impõe. Apelação provida, portanto.